Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que se discute índice de correção monetária aplicável em crédito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública, após o julgamento do RE 870.947/SE. A Exequente utilizou o IPCA para corrigir o débito. O Executado apontou excesso, argumentando que o título que fundamenta a execução determinou a aplicação do referido índice (TR) a partir de julho de 2009. A Decisão agravada acolheu a impugnação do Distrito Federal, condenou a credora ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor correspondente ao excesso e determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos e, não havendo divergência, a expedição das requisições de pagamento dos valores devidos. Inconformada, a Agravante afirma que estão presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, e pugna, em sede liminar, pela remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência . No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular. É a suma do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Na hipótese, como salientado, trata-se de cumprimento de sentença, em que se discute índice de correção monetária aplicável em crédito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública após o julgamento do RE 870.947/SE, questão que ainda protagoniza divergências no âmbito desta eg. Corte, não merecendo guarida, em sede inicial e provisória do recurso, determinar a realização de cálculos e a expedição de requisitórios com base no índice que a Exequente considerada aplicável à hipótese e que poderá impactar os cofres públicos. Nada obstante, diante da iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito com correção pela TR, o que também poderá causar prejuízos financeiros à parte Exequente, a cautela recomenda suspender os efeitos da Decisão agravada que acolheu a impugnação do Distrito Federal até que a questão seja apreciada em definitivo. Comunique-se. À parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 17 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator